Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-42.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-42.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: SANEY SAVANA NASCIMENTO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THAIS EMANUELLY VIDAL BEZERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMOLIÇÃO DE MURO E CERCAS EM PROPRIEDADE PARTICULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ADMINISTRADA NÃO FORA INTIMADA DA DATA DA DEMOLIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Casa Nova contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão da demolição de muro de alvenaria e cercas divisórias existentes em imóvel da Apelada, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A causa também é submetida ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da demolição realizada por agentes públicos; (ii) saber se a demolição promovida sem prévio processo administrativo observou os limites constitucionais do poder de polícia; (iii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis; e (iv) verificar a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O Município possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes dos atos praticados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. A demolição foi executada com utilização de maquinário pertencente à municipalidade, evidenciando atuação institucional do ente público.

4. Embora o poder de polícia seja dotado de autoexecutoriedade, seu exercício encontra limites nos direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à propriedade. Medidas demolitórias em imóvel particular exigem prévio procedimento administrativo regular, salvo situações excepcionais de urgência ou risco iminente.

5. Não houve demonstração de perigo concreto à segurança pública, à saúde coletiva ou à integridade física de terceiros que justificasse a demolição imediata. A notificação para regularização da situação em prazo de 24 horas revelou-se manifestamente insuficiente e a administrada sequer foi previamente cientificada da data da demolição.

6. A destruição do muro e das cercas sem observância do devido processo legal configura abuso do poder de polícia e ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município.

7. Os danos materiais restaram comprovados por notas fiscais, recibos e demais documentos apresentados pela Apelada, não impugnados de forma específica ou acompanhados de contraprova idônea pela municipalidade.

8. Os danos morais decorrem das circunstâncias excepcionais da intervenção estatal, realizada de forma abrupta e coercitiva, com violação ao direito de propriedade e repercussão na esfera da dignidade, tranquilidade e integridade psíquica da autora. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Em remessa necessária, impõe-se a adequação dos consectários legais para observância dos regimes sucessivos de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária, exclusivamente para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000400-42.2016.8.05.0052, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova, tendo, como Apelante,

MUNICIPIO DE CASA NOVA

e, como Apelada,

SANEY SAVANA NASCIMENTO DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA